Tribunal: TJDFT
Processo: 0734365-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Merecem ser reputados equivalentes o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o de reconhecimento de grupo econômico, quando envolve as mesmas empresas, o mesmo sócio e o objetivo é discutir relação jurídica travada entre as partes, no intuito de satisfazer crédito da exequente. Deve ser prestigiada, neste caso, a teoria da identidade da relação jurídica, reputando-se insuficiente a da tríplice identidade para caracterizar a equivalência dos incidentes.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.